Tribunal: TJES
Processo: 5005327-63.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005327-63.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: JULIANA DE OLIVEIRA FIRMINO e outros (2)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005327-63.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
JULIANA DE OLIVEIRA FIRMINO, ROSILENE TRAJANO DE OLIVEIRA e ZENITH TRAJANO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JULIANA DE OLIVEIRA FIRMINO, ROSILENE TRAJANO DE OLIVEIRA e ZENITH TRAJANO DE OLIVEIRA
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, alegando, em apartada síntese, que adquiriram passagens junto a requerida com saída de Vitória/ES e destino a Niterói/RJ, contudo, no dia e horário agendados para a viagem, o veículo indicado pela requerida não chegou ao local do embarque, não sendo possível uma resolução administrativa. Ademais, apontam que em razão do ocorrido se viram forçados a adquirir novas passagens. Diante do exposto, pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a cada uma das autoras, totalizando R$12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros pela SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando a ilegitimidade passiva da empresa, uma vez que trata-se de uma startup de intermediação tecnológica. No mérito, aponta a ausência de responsabilidade da recorrente com os fatos narrados na inicial, bem como a ausência dos requisitos ensejadores da indenização por danos morais.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: A ré, em seu turno, se limita a se ausentar da responsabilidade pela falha na prestação de serviço em face do descumprimento contratual previamente pactuado. No entanto, verificando o documento id. 39927545 é possível verificar a existência da mesma passagem rodoviária com placas de ônibus distintas. Assim entendo que, na argumentação empreendida pela requerida, não há comprovação probatória da notificação das requerentes em relação à mudança do veículo, ônus probatório que competia à parte ré. É importante salientar que o atraso, cancelamento ou alteração pelo transportador viário não exime a responsabilidade da ré, intermediadora do contrato de transporte de pessoas, na medida em que se trata de risco inerente à sua atividade econômica. A toda evidência, a ré e o transportador agem de maneiras interligadas, dada à peculiaridade da atividade empresarial, se beneficiando financeiramente da operacionalização e compondo uma só relação jurídica contratual em face do consumidor. Além disso, a ré aufere proveito econômico com a intermediação, bem como com sua atividade cria ambiente e condições para consumação do dano, aproximando o transportador dos consumidores. Assim, cabe a ré responder pela reparação dos danos causados aos autores em decorrência do defeito na prestação do serviço, porquanto parte integrante da cadeia de consumo, à luz do disposto nos arts. 7º, parágrafo único, art. 25, §1°, e 34 do CDC.

7. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)